Tribunal: TJDFT
Processo: 0737219-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737219-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE CALAZANS DA ROCHA AGRAVADO: YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE, MONICA PONTE SOARES, VIVIANE MARTINS DUARTE REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA, PRISCILA MARTINS DUARTE AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno cível interposto por JOSÉ CALAZANS DA ROCHA em face de decisão por mim proferida pela qual não conheci o agravo de instrumento, reconhecida a preclusão da matéria discutida (ID 51449821). Em suas razões, argumenta o recorrente que “a r. decisão agravada acabou por ignorar que os agravos possuem objetos distintos, bem como que pendem embargos de declaração do âmbito do AI no 0736692-19.2022.8.07.0000 com vistas a esclarecer justamente essa distinção de objetos” (ID 52367627, p. 5). Esclarece que: “( ) desde o primeiro momento Calazans impugnou a penhora da distribuição de lucros. Ocorre que a r. decisão de primeira instância ignorou por completo o referido agravo e entendeu que Calazans não teria impugnado a penhora da distribuição de lucros: Os AGIs n. 0708806-45.2022.8.07.0000 e n. 0731460-26.2022.8.07.0000, por sua vez, referem-se exclusivamente à determinação de n. 1, que diz respeito à penhora de rendimentos (pro labore). Não consta menção a respeito da penhora de lucros, que possui fundamento legal diverso (art. 1.026 do CC). Assim, a penhora de lucros (dividendos) não foi objeto de recurso. (ID 137524187) 19. Justamente por causa de tal decisão é que Calazans interpôs o segundo agravo – AI no 0736692-19.2022.8.07.0000 -, para que fosse reconhecido que não houve penhora da distribuição de lucros de Calazans: 20. Não obstante aos dois recursos interpostos, inclusive o acórdão da -2a Turma proferido no AI no 0708806-45.2022.8.07.0000, a r. decisão ora agravada determinou o depósito da distribuição de lucros por Calazans. 21. Veja, Excelência, que não é possível falar em preclusão. Calazans impugnou sempre que oportuno a referida penhora. O que acontece é que há uma confusão a respeito da penhora da distribuição de lucros de Calazans. 22. Enquanto o acórdão prolatado no AI no 0708806-45.2022.8.07.0000 entendeu pela penhora de 10% apenas do pró-labore, o acórdão prolatado no AI no 0708806-45.2022.8.07.0000 entendeu de maneira diversa. 23. O que Calazans pretende com este agravo é que seja revogada a penhora da distribuição de lucros de Calazans – em vista do acórdão da 2a Turma prolatado no AI no 0708806-45.2022.8.07.0000 -, ou, caso assim não se entenda, seja ao menos reduzida para montante razoável e não valor integral. 24. Assim, não poderia a r. decisão do Juízo de primeira instância ter determinado o depósito da distribuição de lucros quando, em verdade, essa penhora foi revogada e ainda está em discussão. A determinação de depósito, no fim das contas, consiste em nova determinação de penhora que não pode ser admitida, sobretudo ante a existência de meios alternativos menos gravosos e suficientes para saldar o débito exequendo. 25. Se há que se cogitar de preclusão, certamente ela se refere à impossibilidade de penhorar os lucros de Calazans, e não ao direito de Calazans de impugnar decisão que determina depósito de lucros que não estão mais penhorados.” (ID 52367627, pp. 6-8). Ao final requer: “( ) o provimento deste agravo interno para que seja: (i) reconsiderada a r. decisão ora internamente agravada, com o consequente conhecimento do seu agravo de instrumento; e (ii) dado integral provimento ao seu agravo de instrumento, de forma que seja revogada a penhora, travestida de determinação de depósito, referente à distribuição dos lucros de 2021, conforme determinação do acórdão prolatado no AI no 0708806-45.2022.8.07.0000.” (ID 52367627, p. 8). Contrarrazões pela manutenção da decisão recorrida. Subsidiariamente, aduz que “existe evidente preclusão temporal, uma vez que a decisão que deferiu a penhora dos lucros do agravante nos autos do processo 0727181-28.2021.8.07.0001 (id 137524187) foi proferida em 30/09/2022 com publicação em 04/10/2022 (id 138739257)”, razão pela qual pugna pelo desprovimento do agravo interno (ID 53414271). Noticiado o falecimento da agravada YOLANDA GUIMARÃES MARTINS DUARTE (ID 54548866), determinada a suspensão do feito pela decisão de ID 56783151. Em 13/5/2024, regularizada a representação processual do espólio de YOLANDA GUIMARÃES MARTINS DUARTE (ID 59006804). O feito foi incluído em pauta de julgamento (21a Sessão Ordinária Virtual – 27/6/2024 a 4/7/2024). Em 26/6/2024, o agravante requereu a suspensão do feito em razão da suspensão determinada nos autos de origem, “ou, caso assim não entenda Vossa Excelência, (ii) seja reconhecida a perda do objeto recursal, diante da revogação da determinação de depósito da distribuição de lucros do exercício de 2021 pelo juízo de origem, visto que ficou comprovada a ausência de lucros a serem distribuídos” (ID 60800813). No mesmo dia, o ESPÓLIO DE YOLANDA GUIMARÃES MARTINS DUARTE requereu a suspensão do feito pelo prazo de 180 dias (ID 60800845). É o relatório. Como visto, o agravo de instrumento não foi conhecido e pende julgamento de agravo interno interposto por JOSÉ CALAZANS DA ROCHA, que requereu a suspensão do feito ou o reconhecimento da perda do objeto do recurso. Retire-se o feito da pauta da 21a Sessão Ordinária por Videoconferência – 5TCV. Após, intime-se o agravante JOSÉ CALAZANS DA ROCHA para, no prazo de 15 dias, dizer se remanesce interesse recursal. Decorrido o prazo, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora